Tribunal: TJES
Processo: 5004388-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS BOMFIM

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EVASÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSUÉ FRANCISCO DOS SANTOS BOMFIM
, acusado de homicídio qualificado, com pedido de expedição de contramandado de prisão. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por não ser dotada de contemporaneidade, fundamentação idônea e por lesar o princípio da isonomia, diante de aplicação de tratamento menos gravoso ao corréu, ao mesmo tempo em que o decreto constritivo seria desnecessário, sendo cabíveis medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de expedição de contramandado de prisão, examinando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão que a manteve possui fundamentação idônea; (ii) se a medida extrema não é contemporânea; (iii) se houve ofensa ao princípio da isonomia; e (iv) se a prisão é desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo abordado a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado (homicídio qualificado, executado mediante disparos, após a vítima ser atraída para fora de seu domicílio e agredida pelo corréu) e o risco para instrução penal e aplicação da lei, demonstrado pela evasão do paciente, que permanece em local incerto.

4. Contemporaneidade da medida. A decisão permanece contemporânea, uma vez que esta característica não é aferida diante do tempo percorrido desde a data do crime, e sim pela continuidade da questão que embasou o decreto constritivo — demonstrada, no caso concreto, pela permanência da evasão do paciente.

5. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Apesar de o corréu ter recebido tratamento menos rigoroso, seu contexto pessoal (ausência de histórico criminal, exercício de atividade laborativa lícita e forte vínculo social com a região) justificou tal fato. Enquanto isso, o paciente permanece em local incerto, evadindo o poder público e colocando em risco a ordem social, a instrução penal, e o cumprimento da lei. Nessa perspectiva, afasta-se a aplicação automática do artigo 580 do Código de Processo Penal.

6. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta do crime e esforço do paciente para evadir a responsabilização penal explicita que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, instrução penal e aplicação da lei.

IV. Dispositivo e Tese

7. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004388-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS BOMFIM

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA MATTOS - ES38284

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ FRANCISCO DOS SANTOS BOMFIM,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Alega o impetrante, em síntese, que o decreto constritivo não seria dotado de contemporaneidade ou fundamentação idônea, ao mesmo tempo em que os corréus não teriam recebido tratamento isonômico, eis que o outro acusado teve sua prisão relaxada.

Nesse âmbito, ressalta que medidas cautelares diversas da segregação seriam suficientes.

Por fim,
o suplicante requer que seja expedido contramandado de prisão e, subsidiariamente, que o decreto constritivo seja substituído por medidas cautelares menos gravosas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

Depreende-se dos autos que, no dia 18 de dezembro de 2023, por volta das 14h50min, em via pública, na Rua Euclides da Cunha, Bairro Ataíde, Vila Velha/ES, próximo à “Farmácia do Júnior”, o denunciado MARCEL SILVA NOGUEIRA, vulgo “BUDA”, com intenção de matar e, em união de unidade de desígnios, com o denunciado JOSUÉ FRANCISCO DOS SANTOS, chegou ao local dos fatos, em seu veículo Honda Civic, cor cinza, placa OSP3E92, oportunidade na qual começou a agredir a vítima Jhonatan Carlos dos Santos Silva, ato contínuo, JOSUÉ FRANCISCO DOS SANTOS desceu do referido veículo armado e efetuou os disparos de arma de fogo em desfavor da mesma, motivo pelo qual veio à óbito no local em virtude das lesões sofridas, conforme consta no Laudo Cadavérico, vide fls. 67 do ID nº 39796959.

Consta do Inquérito Policial que, na data e hora supracitadas, o denunciado Marcel, vulgo “Buda”, foi ao encontro da vítima em seu próprio automóvel, acompanhado de Josué que estava armado. Chegando ao local dos fatos, Marcel fez contato com a vítima que estava dentro de casa, tendo descido para conversar com Marcel, momento em que a vítima passou a ser espancada por ele, sendo que logo em seguida, o denunciado Josué que acompanhava Marcel desceu do carro de Marcel e de posse de uma arma de fogo efetuou vários disparos em desfavor da vítima.

Logo após os disparos, os denunciados fugiram no automóvel de Marcel em direção a sua residência.

De acordo com o apurado, a vítima estaria mantendo contato com a filha do denunciado Marcel chamada M.G.S, que era menor de idade, sendo que a maioria dos contatos eram por mensagens no celular, e em uma dessas conversas a vítima teria encaminhado duas fotos de suas partes íntimas para a menor. Quando o Marcel visualizou essas mensagens começou a planejar a morte da vítima, contando com a ajuda do denunciado Josué.

Frisa-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima que estava dentro da casa e saiu para atender o denunciado Marcel e foi imediatamente espancada por ele e, ato contínuo, o seu comparsa Josué efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.

Em abordagem inicial, sustenta a defesa que a ordem de prisão não seria mais contemporânea, eis que o fato que a motivou ocorreu no ano de 2023.

Porém, urge apontar que a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores considera que a contemporaneidade não está associada ao momento em que o delito foi executado, mas sim à continuidade do risco que fundamenta a medida extrema.

Nessa tangente, o fato do denunciado permanecer em local incerto, fundamento central da medida, demonstra a persistência da contemporaneidade.

Simultaneamente, a defesa arguiu que a fundamentação do decreto constritivo seria inidônea.

Todavia, a gravidade concreta do homicídio (realizado mediante disparos, após a vítima ser atraída para fora de seu domicílio e agredida fisicamente pelo corréu), acompanhada da fuga do paciente, constitui justificativa suficientemente robusta para aplicação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na decisão do Magistrado de 1º grau.

Dito isso, o impetrante afirma que teria transcorrido lesão ao princípio da isonomia, uma vez que o corréu teria tido sua liberdade concedida.

Nesse contexto, afirma que o benefício obrigatoriamente deveria ser estendido para o paciente, conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Entretanto, há de se considerar que os dois possuem condições individuais distintas.

No caso do corréu, foi demonstrado que este exerce trabalho lícito, possui forte vínculo social ao local e não apresenta histórico delitivo.

Enquanto isso, após a suposta ocorrência do homicídio e divulgação de sua imagem, o paciente evadiu o distrito da culpa e, desde então, tem se esforçado para evitar a persecução penal.

Assim, percebe-se risco concreto para aplicação da lei, sendo afastada a aplicação automática do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser enfatizado que uma análise mais profunda do arcabouço probatório e das características individuais dos acusados não é compatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Por fim, medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e tutela jurisdicional, fato explicitado pela gravidade concreta do delito e esforço do paciente para evadir a ação penal.

Verifico ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.